Tribunal: TJBA
Processo: 0501150-60.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501150-60.2019.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IVONEIDE SOUZA CAETANO Advogado(s): JEFFITON RAMOS ANDRADE RAMOS APELADO: J R TRANSPORTES LTDA Advogado(s):CARLOS HENRIQUE DE ABREU SILVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA EM FACE DO INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL REJEITADA. IGUALMENTE NÃO ACOLHIDA A ARGUIÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO QUE FUNDAMENTAMENTE DECIDIU PELA IMPERTINÊNCIA DA PROVA REQUERIDA NO CASO CONCRETO. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DOCUMENTO HÁBIL A INSTRUIR AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA NOS TERMOS DOS ARTS. 700 A 702 DO CPC. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, DO CPC/15. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONSTRADO. APELO DESPROVIDO. O requerimento de prova oral foi fundamentadamente indeferido, por não vislumbrar, o Julgador, produção de prova capaz de afastar a relação jurídica e a impossibilidade da cobrança versada na ação instrumentalizada por cheque prescrito. Não merece qualquer acolhimento, portanto, as preliminares arguidas, porquanto ausente, ademais, demonstração de qualquer prejuízo ao deslinde da controvérsia que supostamente adveio do indeferimento da prova oral, no contexto dos autos. Nos termos dos arts. 700 e seguintes do CPC, a prova escrita exigida para a ação monitória é aquela que permite ao juiz formar um juízo de probabilidade acerca da existência do direito de crédito afirmado pelo autor. Na hipótese, a ação encontra-se lastreada em prova escrita da relação jurídica travada entre as partes que, em razão de ser título destituído de suas inerentes características cambiárias, o autor optou pelo procedimento da ação monitória. Não se desconhece que o entendimento da Corte Superior de Justiça avança no sentido da ampliação da possibilidade de rediscussão do fato gerador da obrigação discutida. Todavia, a discussão da causa debendi em embargos à monitória, transfere ao devedor o ônus da prova da ilicitude do negócio jurídico, consoante precedentes do STJ (AgInt no AREsp 860.470/SP, TERCEIRA TURMA, DJe 5/6/2017) No caso, não exsurge verossímel a alegação de que o título prescrito, no valor de R$ 500.000,00, foi emitido apenas como garantia de “análise de crédito” para outra relação negocial travada por devedor distinto (empresa de propriedade da devedora), como defendido genericamente pelo recorrente. Adite-se que não há qualquer início de prova de pedido extrajudicial de restituição da cártula, pelo recorrente, e, consoante admitido por este, a relação negocial entre as partes remonta a precedentes transações, igualmente garantidas pela recorrente, mediante emissão de cheques e todos devolvidos na sequência à quitação das avenças (Id 43949659, p. 59). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501150-60.2019.8.05.0039, em que figuram como apelante IVONEIDE SOUZA CAETANO e como apelada J R TRANSPORTES LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Substituto de 2º Grau - Relator Procurador(a) de Justiça